Tribunal: CARF
Processo: 13736.001082/2008-12
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO BUSCHINELLI SORRENTINO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-08-24
Data de publicação: 2023-10-05

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2006
OMISSÃO DE RENDIMENTO. INCIDÊNCIA DO TRIBUTO.
Nos termos da Súmula CARF 68, a Lei no 8.852, de 1994, não outorga isenção nem enumera hipóteses de não incidência de Imposto sobre a Renda da Pessoa Física.
Assim, o não oferecimento à tributação de valores pagos como consiste em omissão de rendimento.

Inteiro teor:
S2-TE01
S2-TE01 MINISTÉRIO DA FAZENDA
MINISTÉRIO DA FAZENDA Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
13736.001082/2008-12 Recurso
Recurso
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
2001-006.535 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária Sessão de
Sessão de
24 de agosto de 2023 Recorrente
Recorrente
ADEMIR DA SILVA SANTANA Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2006
OMISSÃO DE RENDIMENTO. INCIDÊNCIA DO TRIBUTO.
Nos termos da Súmula CARF 68, “a Lei no 8.852, de 1994, não outorga
isenção nem enumera hipóteses de não incidência de Imposto sobre a Renda da
Pessoa Física”.
Assim, o não oferecimento à tributação de valores pagos como consiste em
omissão de rendimento.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Thiago Buschinelli Sorrentino - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Honório Albuquerque de
Brito, Marcelo Rocha Paura e Thiago Buschinelli Sorrentino.
Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:
Trata o processo fiscal de lançamento, gerado após o processamento da declaração de
ajuste, por omissão de rendimentos recebidos. Cientificado, o impugnante insurgiu-se
contra o lançamento, focando primordialmente o inciso III do art 1° da Lei 8.852/94, o
qual, segundo alega, enumera hipóteses que excluiriam rendimentos do campo de
incidência do imposto de renda sobre a pessoa física e, assim, a Secretaria da Receita
Federal deveria rever a autuação.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13736.001082/2008-12
Fl. 41
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-006.535 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13736.001082/2008-12

[...]
A impugnação é tempestiva, subscrita por pessoa credenciada nos autos, o processo está
instruído e em condições de julgamento. O Código Tributário Nacional, Lei 5.172/66,
define no artigo 43 o imposto sobre a renda e proventos de qualquer natureza. A Lei
7.713/88, em seu art 3°, § 1°, dispõe que o imposto incidirá sobre o rendimento bruto,
sem qualquer dedução, sobre todo o produto do capital, do trabalho ou da combinação
de ambos (renda), os alimentos e pensões percebidos em dinheiro, e ainda os proventos
de qualquer natureza, assim também entendidos os acréscimos patrimoniais não
correspondentes aos rendimentos declarados, ressalvadas as disposições dos artigos 9° a
14 desta mesma Lei. Ademais, o § 4° do art 3° da Lei 7.713/88 define que a tributação
independe da denominação dos rendimentos, títulos ou direitos, da localização,
condição jurídica ou nacionalidade da fonte, da origem dos bens produtores da renda e
da forma de percepção das rendas ou proventos, bastando, para a incidência do imposto,
o beneficio do contribuinte por qualquer forma e a qualquer título. Todavia, nomias
legais determinam a exclusão do rendimento bruto, para fins de incidência do imposto
de renda da pessoa física, por serem isentos ou não tributáveis. Estas exclusões estão
elencadas no artigo 39 do Decreto n° 3.000/99 (Regulamento do Imposto de Renda). A
Lei 8.852/94 dispõe sobre a aplicação dos arts. 37, incisos XI e XII, e 39, § 1°, da
Constituição Federal, além de dar outras providências, mas não contempla em seu artigo
1°, III, hipóteses de isenção ou de não incidência do imposto de renda da pessoa física.
O artigo 1° da Lei 8.852/94 define meramente `aquilo que seja vencimento básico,
vencimentos e remuneração para aplicação dos seus dispositivos. Com efeito, não
outorga isenção ou enumera hipóteses de não incidência de imposto, mesmo porque, lei
que concede isenção deve ser específica, nos termos do § 6° do artigo 150 da CF/88, ou
seja, deve tratar exclusivamente da matéria isentiva ou de determinada espécie
tributária.
As alíneas de “a” até “r” no inciso III do art 1° da Lei 8.852/94 são exclusões do
conceito de remuneração, mas não são hipóteses de isenção ou não incidência de
imposto de renda da pessoa fisica, em outras palavras, não determinam sua exclusão do
rendimento bruto para fins de não incidência do imposto sobre a pessoa fisica, mas sim,
repita-se, de sua exclusão do conceito de remuneração para os objetivos da Lei
8.852/94.
[...]
Cumpre esclarecer que, no que tange à isenção, a legislação tributária deve ser
interpretada literalmente, por força do art 111 do Código Tributário Nacional, in verbis:
[...]
No mesmo sentido dessa decisão, a Superintendência Regional da Receita Federal da 7”
Região Fiscal proferiu solução de consulta formulada pelo SIND-JUSTIÇA - Sindicato
dos Servidores do Poder Judiciário do Estado do Rio de Janeiro acerca da tributação das
parcelas referentes ao abono natalino (13.° salario), ao abono de 1/3 das férias e ao
adicional por tempo de serviço, face ao artigo l.° da Lei n.° 8.852/1994, da qual
transcrevo parte dos fundamentos:
[...]
Por fim, esclareça-se que houve a apresentação de declaração retificadora na qual a
fiscalização constatou omissão de rendimentos. Dessa forma, havendo previsão legal
para que. seja efetuado o lançamento nos casos de falta de declaração ou de declaração
inexata (art. 841 do Regulamento do Imposto de Renda aprovado pelo Decreto 3.000 de
26/03/1999 - RIR/1999 e art. 149, inc. II e IV, do CTN), deve ser mantido o
lançamento.
[...]
Em face do exposto, VOTO no sentido de julgar PROCEDENTE o lançamento.
A decisão de primeira instância manteve o lançamento do crédito tributário
exigido, encontrando-se assim ementada:
Fl. 42
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-006.535 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13736.001082/2008-12

Assunto: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA-IRPF
Exercício:2006
OMISSÃO DE RENDIMENTOS
As exclusões do conceito de remuneração, estabelecidas na Lei n° 8.852/94, não são
hipóteses de isenção ou não incidência de IRPF, que requerem, pelo Princípio da Estrita
Legalidade em matéria tributária, disposição legal federal específica.
Cientificado da decisão de primeira instância em 20/12/2008 (fls. 38), o sujeito
passivo interpôs, em 25/12/2008, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão
recorrida, sustentando, em apertada síntese, que os valores em questão são isentos.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Thiago Buschinelli Sorrentino, Relator.
Conheço do recurso voluntário, porquanto tempestivo e aderente aos demais requisitos para exame
e julgamento da matéria.
A questão de fundo devolvida ao conhecimento deste Colegiado consiste em
decidir-se se os valores tidos por omitidos pelo recorrente são isentos ou não tributáveis.
Argumenta o recorrente que tais valores seriam isentos, nos termos do art. 1o, III,
d e n da Lei 8.852/1994.
Porém, a orientação firmada por este Colegiado é no sentido de que a Lei
8.852/1994 não estabelece hipóteses de isenção, pois, tão-somente versa sobre aspectos
remuneratórios dos servidores públicos nela especificados.
Nesse sentido, confiram-se os seguintes precedentes:
Súmula CARF no 68
Aprovada pela 2a Turma da CSRF em 29/11/2010
A Lei no 8.852, de 1994, não outorga isenção nem enumera hipóteses de não incidência
de Imposto sobre a Renda da Pessoa Física. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277,
de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Acórdãos Precedentes:
Acórdão no 2801-00.407, de 12/04/2010 Acórdão no 2802-00.271, de 10/05/2010
Acórdão no 3804-00.078, de 28/05/2009 Acórdão no 104-22.484, de 25/05/2007
Acórdão no 104-22.932, de 07/12/2007

Numero do processo:13736.002024/2008-14
Turma:Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção
Seção:Segunda Seção de Julgamento
Data da sessão:Wed Jun 24 00:00:00 UTC 2020
Data da publicação:Thu Jul 30 00:00:00 UTC 2020
Ementa:
Fl. 43
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-006.535 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13736.001082/2008-12

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2005
IRPF. ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO E COMPENSAÇÃO ORGÂNICA.
INCIDÊNCIA. SÚMULA CARF N° 68.
Incide imposto de renda sobre o adicional por tempo de serviço, bem como sobre a
gratificação de compensação orgânica, porquanto tais verbas não estão beneficiadas por
norma de isenção. A Lei no 8.852, de 1994, não outorga isenção nem enumera hipóteses
de não incidência de Imposto sobre a Renda de Pessoa Física.
Numero da decisão:2001-003.464
Decisão:Vistos, relatados e discutidos os presentes autos. Acordam os membros do
colegiado, por unanimidade de votos, em negar provimento ao recurso. (assinado
digitalmente) Honório Albuquerque de Brito - Presidente e Relator. Participaram da
sessão de julgamento os conselheiros Honório Albuquerque de Brito, Marcelo Rocha
Paura, André Luis Ulrich Pinto e Fabiana Okchstein Kelbert.
Nome do relator:HONORIO ALBUQUERQUE DE BRITO

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso voluntário e NEGO-LHE PROVIMENTO.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Thiago Buschinelli Sorrentino

Fl. 44
DF CARF MF
Original